Tribunal: TJSP
Processo: 0001480-42.2025.8.26.0000
Classe: Exceção de Suspeição / Fraudes em Certames de Interesse Público
Órgão julgador: Jorge Quadros
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO NÃO CONHECIDA.
I. Caso em Exame
Incidente de suspeição suscitado contra o Juiz de Direito da 1a Vara do Foro da Comarca de Orlândia-SP, nos autos da ação penal em que o excipiente foi denunciado por crimes previstos no artigo 337-F do Código Penal. Alega-se comprometimento da imparcialidade do juiz, que teria fundamentado

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO NÃO CONHECIDA.
I. Caso em Exame
Incidente de suspeição suscitado contra o Juiz de Direito da 1a Vara do Foro da Comarca de Orlândia-SP, nos autos da ação penal em que o excipiente foi denunciado por crimes previstos no artigo 337-F do Código Penal. Alega-se comprometimento da imparcialidade do juiz, que teria fundamentado sentença em fatos ainda em apuração em outras ações penais.
II. Questão em Discussão
2. Consiste em aferir a admissibilidade da exceção de suspeição diante da ausência de procuração com poderes especiais para a interposição do incidente, conforme exigido pelo artigo 98 do CPP.
III. Razões de Decidir
3. O artigo 98 do CPP exige que a exceção de suspeição seja feita em petição assinada pela parte ou por procurador com poderes especiais, acompanhada de prova documental ou rol de testemunhas. No presente caso, a petição inicial foi subscrita exclusivamente pelo advogado da parte, sem a outorga de procuração com poderes especiais.
4. A jurisprudência do STJ e a deste TJSP reforça a necessidade de observância desse requisito formal.
5. A Súmula 89 do TJSP estabelece que não se conhece de exceção de suspeição oposta por procurador da parte, em processos de natureza penal, sem a devida procuração com poderes especiais, conforme o artigo 98 do CPP.
IV. Dispositivo e Tese
6. Exceção de suspeição não conhecida por irregularidade formal.
Tese de julgamento: 1. A ausência de procuração com poderes especiais impede o conhecimento da exceção de suspeição. 2. A formalidade prevista no artigo 98 do CPP é essencial para a validade do incidente.